Tribunal: TJDFT
Processo: 0717149-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Processo : 0717149-64.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados na conta bancária da executada, aqui agravante. Fundamentou o juízo a quo: O executado, ao oferecer impugnação à penhora, deve instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, à luz dos arts. 373, II, e 434, caput, do CPC. Não há comprovação nos autos de que a penhora recaiu sobre verba alimentar, nem que onerou a integralidade dos seus proventos da executada. Assim, julgo improcedente a impugnação de ID 90407980. Preclusa esta decisão, libere-se o valor penhorado em favor do DF. A executada-agravante alega que o bloqueio de ativos financeiros ocorreu em sua conta poupança e atingiu verba salarial, impenhorável nos termos da lei e da jurisprudência. Diz que a penhora de salário é inconstitucional e viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Afirma que, embora se trate de execução de honorários de sucumbência, na hipótese, não ostentam natureza de alimentos, tendo em vista que a cobrança é exercida pelo próprio ente federativo (pessoal jurídica de direito público interno) contra servidora pública (pessoa física). Pontua ser impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos investida na modalidade poupança, aplicada em fundos de investimento, certificados de depósitos bancários ou simplesmente depositada na conta corrente. Pede a tutela de urgência para “suspender a transferência dos valores penhorados, por se tratar de situação de grave perigo” e, no mérito, o provimento do recurso. Diante da notícia de agendamento de data para a realização de acordo extrajudicial e da suspensão dos autos originários até o dia 26.06.2021, a agravante foi intimada para dizer se persistia o interesse recursal (id. 26161356), no que respondeu positivamente (id. 26876988). Decido. Inicialmente, considerando o interesse recursal manifestado pela agravante (id. 26876988) e a inexistência de informação sobre a celebrado de acordo pelas partes, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e passo a analisar o pedido liminar. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Infere-se, a princípio, a impossibilidade da medida constritiva sobre verbas de natureza salarial, pois essa regra comportaria exceção somente no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil. Esse, aliás, o entendimento na 7a Turma Cível: Acórdão n. 1267921, 0712595-23.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Leila Arlanch; Acórdão n. 1267884, 0708495-25.2020.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira; Acórdão n. 1201729, 0708840-25.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro. A despeito de haver julgados no sentido de que é possível relativizar a impenhorabilidade desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, de modo a assegurar a dignidade do devedor e de sua família, à luz do art. 926 do CPC impõe-se manter o entendimento predominante nesta Corte, ao menos neste momento, sem prejuízo de outra decisão após a manifestação da parte adversa. Além do mais, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Sobre o tema, o STJ firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.445.026/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial. 2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2a Seção. 3. A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2019, REPDJe 29/5/2019, DJe de 15/05/2019) No mesmo sentido, os arestos a seguir: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO PROFERIDA EM EXECUÇÃO. PEDDO DE DESBLOQUEIO DE PENHORA SOBRE CONTRA-CHEQUE. ART. 833, INCISO X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS MESMO QUE NÃO ESTEJA DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. ART. 854, § 3o, DO CPC. AGRAVO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em ação de execução, que indeferiu pedido de desbloqueio de penhora, sobre conta-corrente. 1.1. O agravante pede a reforma da decisão agravada. Alega que o valor bloqueado, ainda que depositado em conta corrente, é insuscetível de constrição, de acordo com a interpretação extensiva do art. 833, inciso X, do CPC. 2. De acordo com o inc. X do art. 833 do CPC, é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos", ressalvada a execução de prestação alimentícia (cf. § 2.o do art. 833, CPC). 2.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a impenhorabilidade não se restringe aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também aos mantidos em fundo de investimentos, em conta poupança, em conta corrente ou guardados em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 3. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia bloqueada/penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. 3.1. No caso, o agravante demonstrou que o valor é inferior a quarenta salários mínimos e que a execução não se trata de verba alimentar. 4. Agravo provido. (AGI 0717905-78.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 23/1/2019, PJe 1/2/2019. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE CONTA CORRENTE VIA BACENJUD. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIDA. PRECLUSÃO. NÃO VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE PENHORA DE FATURAMENTO AGRÍCOLA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. LIMITE. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Na estreita via do agravo de instrumento não é possível a análise de questões não submetidas à apreciação do juízo de origem, razão pela qual argumento não suscitado na primeira instância em impugnação ao bloqueio judicial não foi analisado. 2. Não há que se falar em preclusão quando os agravantes se insurgiram da decisão que deferiu o bloqueio judicial por meio da impugnação à penhora (CPC 854, §3o) e da manutenção do bloqueio e conversão em pagamento por meio do presente agravo de instrumento. 3. Não restou demonstrada a alegação de que os valores penhorados eram provenientes de faturamento agrícola, razão pela qual não se aplica a regra da impenhorabilidade prevista no CPC 833, V. 4. A quantia depositada em conta corrente até o limite de 40 salários mínimos, independente de ser conta salário, por construção jurisprudencial, é alcançada pela impenhorabilidade do CPC 833, X. 5. Segundo a jurisprudência do STJ "é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (REsp 1.340.120/SP, 4a Turma, Relator Min Luis Felipe Salomão, julgado em 18/11/2914, DJe 19/12/2014). 6. Os valores depositados em conta poupança ou conta corrente, até o limite de 40 salários mínimos, são impenhoráveis, ressalvada a hipótese de má-fé, fraude ou abuso de direito. 7. Agravo parcialmente provido. Decisão reformada. Honorários não majorados uma vez que não foram fixados na origem. (AGI 0718590-85.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Roberto Freitas, 1a Turma Cível, julgado em 6/11/2019, PJe 12/11/2019. Negritado) De acordo com o recibo de protocolo SISBAJUD anexado aos autos originários (id. 89284703 na origem), foram bloqueados R$ 8.786,68 em conta da Caixa Econômica Federal. Em impugnação (id. 90407980 na origem), a agravante sustentou a impenhorabilidade dos valores, afirmando que o bloqueio de ativos financeiros incidiu sobre verba de caráter alimentar, “pois são originários da conta salário”. Pediu, ao final, acolhimento da impugnação, assim como “a juntada de toda documentação anexa como meio de prova do alegado”, que, entretanto, não acompanhou a peça. O juízo originário houve por bem julgar, de plano, a impugnação à penhora, para rejeitá-la, sob o fundamento de que a parte não se desincumbiu do ônus de comprovar que a penhora recaiu sobre verba alimentar. Sucede que está demonstrado nos autos originários, desde a fase de conhecimento, que a agravante é servidora pública aposentada da SES/DF (id. 20759623 na origem), inclusive pela consulta INFOJUD realizada contemporaneamente ao bloqueio impugnado, na qual consta como renda declarada unicamente os proventos de aposentadoria (id. 89284707 na origem). Ademais, o extrato bancário anexado a este agravo (id. 26012912) comprova que o bloqueio foi realizado em conta poupança (operação 013), incidindo-se a impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC. É bem verdade que o extrato da conta bancária da CEF foi juntado apenas nesta sede de agravo. Nesse passo, cumpre consignar que a juntada extemporânea de documento, em regra, só é admita nas circunstâncias específicas do parágrafo único do art. 435 do CPC, ou seja, quando o referido documento só se tornou conhecido, acessível ou disponível após a manifestação, cabendo à parte justificar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente. Aqui, no entanto, a excepcionalidade da regra deve ser admitida para a juntada do documento, tendo em vista as circunstâncias evidenciadas no caso. Seja porque o juízo originário desconsiderou o princípio da cooperação (art. 6o do CPC), ao não oportunizar à parte a juntada de documento mencionado na impugnação à penhora; seja porque, sendo a impenhorabilidade matéria de ordem pública, ainda não preclusa na hipótese dos autos, cabível a devolução da questão em sede de agravo com ampla análise de provas. Essa a orientação já manifestada pela Corte Superior em situação assemelhada, senão vejamos o aresto: [...] 6. Sendo matéria de ordem pública, a decadência pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Assim, não cabe qualquer questionamento acerca da possibilidade juntada de documento informativo da data da constituição do crédito tributário no Agravo Interno interposto na origem, por constituir "questão de ordem pública apreciável até mesmo de ofício (não sujeita, portanto, a preclusão)" (AREsp 111.973/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, publ. 16.10.2013). Precedentes: AgInt no AREsp 1.042.991/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2.5.2017; REsp 1.340.386/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 8.3.2013; AgRg no REsp 1.287.754/MS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 2.2.2016. 7. De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, à luz do art. 173, I, do CTN, o prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento de ofício poderia ter sido realizado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, ele não ocorre, inexistindo declaração prévia do débito. Recurso Especial repetitivo 973.733/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 18.9.2009. 8. Considerando-se a compreensão do STJ acerca da contagem do prazo decadencial no lançamento de ofício, os argumentos aduzidos pela Fazenda Nacional são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Somente após esclarecidas as premissas utilizadas pelo acórdão recorrido, será possível a análise da matéria de fundo do presente recurso. 9. O Tribunal de origem analisou de forma incompleta as razões expendidas pela recorrente quanto à data de constituição do crédito tributário e, consequentemente, à eventual ocorrência de decadência. 10. Recurso Especial parcialmente provido, reconhecendo a violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC/2015 e determinando a devolução dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3a Região para que, em novo julgamento dos Embargos de Declaração, manifeste-se, de forma expressa e conclusiva, sobre a data de constituição do crédito tributário objeto da presente lide. (REsp 1773801/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/03/2019, DJe 25/04/2019. Negritado) Assim, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade do direito vindicado. Todavia, não vislumbro o periculum in mora por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Isso porque o juízo originário condicionou a liberação do valor penhorado à preclusão da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 90533061 dos autos na origem (processo n. 0707470-88.2018.8.07.0018).